Tribunal: TJSP
Processo: 2059694-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de penhora. Decisão que exigiu a avaliação por meio de declarações de corretores imobiliários e anúncios publicitários. Ausência de previsão legal. Artigo 870 do CPC/2015. Pedido para considerar documentos fiscais. Descabimento. Ausência de previsão legal. Documentos não apresentados pela parte interessada. Pedido para impor a avaliação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de penhora. Decisão que exigiu a avaliação por meio de declarações de corretores imobiliários e anúncios publicitários. Ausência de previsão legal. Artigo 870 do CPC/2015. Pedido para considerar documentos fiscais. Descabimento. Ausência de previsão legal. Documentos não apresentados pela parte interessada. Pedido para impor a avaliação por Oficial de Justiça. Juízo quanto à incidência ou não da regra geral não realizado pelo Juízo a quo. Supressão de instância indevida. Agravo provido em parte tão somente para afastar a exigência das declarações de corretores e de anúncios publicitários.